Tribunal: TJMT
Processo: 1006513-63.2020.8.11.0040
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006513-63.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SORRISO (APELANTE), IVANIA MARIA BOTTIN - CPF: 861.951.311-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS LAMBERTI - CPF: 089.818.901-29 (APELANTE), JEFFERSON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 022.859.201-13 (ASSISTENTE), JEDSON DECIO DE ARRUDA - CPF: 033.560.301-75 (ASSISTENTE), FABIANO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 051.409.811-22 (ASSISTENTE), IVANIA MARIA BOTTIN - CPF: 861.951.311-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal i
nterposta contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de
10 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal
)
. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas
e
, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes quanto à autoria delitiva para sustentar a condenação; e (
ii
) aferir se é possível o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP)
,
com base nos elementos probatórios dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por
Boletim
d
e
Ocorrência
, Termo
d
e Declaração
d
a Vítima, Reconhecimento Fotográfico, Relatório
d
e Investigação
e
imagens das câmeras de segurança do local dos fatos.

A autoria está suficientemente demonstrada pela convergência entre o reconhecimento

do réu
feito
pela
vítima,
a declaraç
ão

judicia
l
prestada pela vítima e pel
o depoimento da

testemunha, corroborados pelas imagens captadas no momento da ação criminosa
.

A palavra da vítima, colhida sob
o crivo do
contraditório judicial, possui especial relevância em crimes patrimoniais, sendo idônea para sustentar a condenação quando alinhada a outros meios de prova.

A causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) deve ser afastada, pois não há prova direta da participação de terceiro agente
na prática do delito,
nem do vínculo subjetivo entre os supostos comparsas, sendo as alegações fundadas exclusivamente em testemunhos indiretos.

O redimensionamento da pena é necessário, fixando-se a pena definitiva em 4 anos de reclusão, com redução proporcional da pena de multa para 8 dias-multa.

O redimensionamento
da
pena
definitiva para
4 anos
de reclusão
, aliada à primariedade do réu, autoriza a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação
por
crime de roubo.

A majorante do concurso de pessoas exige prova inequívoca
da presença de comparsa e
do liame subjetivo entre os agentes,
o que nã
o pode ser reconhecid
o
com base apenas em testemunho indireto.

O redimensionamento da pena deve observar a proporcionalidade
,
com a exclusão d
a
causa de aumento
do concurso de pessoas
, permitindo, quando cabível, a adoção de regime inicial mais brando.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, 49, 59, 60, 65, I, 68, 157, caput e § 2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022,
DJe
28.03.2022; STJ, HC 842.157/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.11.2023,
DJe
01.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas
Lamberti
, condenado em ação penal que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, sob o número 1006513-63.2020.8.11.0040. O apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal),
por
fato delituoso ocorrido em 06 de março de 2020, às 20h, no interior do estabelecimento "Cabana do Açaí", localizado na Avenida Natalino João
Brescansin
, n.º 814, Centro, Sorriso/MT.

A denúncia narra que, na data supracitada, Lucas
Lamberti
, em concurso com outro agente não identificado,
subtraiu, mediante grave ameaça
,
exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, a quantia aproximada de R$ 1.300,00
,
pertencente à vítima Ivania Maria
Bottin
, proprietária do referido estabelecimento.

Segundo consta nos autos, o agente entrou no local portando o simulacro de arma de fogo, exigiu o dinheiro que estava no caixa e nas mãos da vítima e, após a subtração, evadiu-se com o auxílio de um comparsa que o aguardava em uma motocicleta Yamaha
,
de cor preta. O acusado foi reconhecido pela vítima por meio de procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e teve sua imagem captada pelas câmeras de vigilância do estabelecimento. Depoimentos colhidos durante a instrução judicial, incluindo o da vítima Ivania Maria
Bottin
e das testemunhas Fabiano Silvestre da Silva e Jeferson dos Santos Car
valho, corroboraram a versão dos fatos narrada na denúncia.

A denúncia foi recebida
em 08 de fevereiro de 2021. O réu foi pessoalmente citado e apresentou resposta à acusação, sem arguir preliminares. Realizada
a
audiência de instrução e julgamento
,
em 17 de outubro de 2024, foram ouvidas a vítima e
inquiridas
as testemunhas arroladas pelas partes, procedendo-se ao interrogatório do acusado, que negou a autoria delitiva, alegando estar em local diverso no momento dos fatos.

O juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Lucas
Lamberti
à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixando-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, com reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP).

Nas razões recursais, a defesa, representada pela Defensoria Pública
,

alega
ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. Argumenta que o conjunto probatório é insuficiente para embasar a condenação, especialmente considerando que as testemunhas não presenciaram diretamente os fatos, limitando-se a reproduzir informações obtidas de terceiros, configurando o que denomina "testemunha do ouvi dizer" ou
hearsay

testimony
. Pugna, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela absolvição do apelante, à luz do princípio
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, postula o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, por não se encontrar demonstrado o liame subjetivo entre os agentes e a ausência de individualização da conduta de cada participante.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pela manutenção da sentença condenatória. Sustenta que a materialidade está devidamente comprovada pelos elementos de prova carreados aos autos, incluindo Boletim
d
e Ocorrência, Termos
d
e Depoimento, Reconhecimento Fotográfico e imagens das câmeras de monitoramento. Quanto à autoria, defende a coerência, firmeza e convergência dos depoimentos testemunhais e da vítima, bem como a validade do reconhecimento do acusado, ratificado judicialmente. Argumenta que a palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes desta natureza e que existe prova robusta e suficiente para amparar o decreto condenatório. No tocante à majorante, sustenta que restou comprovada a participação de comparsa que aguardava em
uma
motocicleta, caracterizando o concurso de pessoas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória que imputou ao apelante a prática do crime de roubo majorado, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que o conjunto probatório seria frágil e que, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, deveria conduzir à sua absolvição.
Alternativamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, ante a inexistência de prova do concurso e da existência de liame subjetivo entre os supostos agentes.

Feita a contextualização recursal, passo à apreciação das teses, separadamente.

II.
DA
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

Consta da denúncia que,
no
dia

06 de março de 2020, por volta das 20h
)
, a vítima Ivania Maria
Bottin
encontrava-se no interior do estabelecimento comercial "Cabana do Açaí", de sua propriedade, localizado na Avenida Natalino João
Brescansin
, n.º 814, Centro, Sorriso/MT, fazendo o acerto das entregas com o funcionário Fabiano Silvestre da Silva, quando foi abordada de forma abrupta pelo apelante Lucas
Lamberti
.

M
ediante grave ameaça
,
exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, o agente aproximou-se da vítima, anunciou o assalto e exigiu a entrega de todo o dinheiro disponível no caixa,
sempre
com o simulacro em punho. A vítima entregou ao apelante a quantia aproximada de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em moeda corrente nacional. Após a consumação do delito, os meliantes empreenderam fuga em uma motocicleta Yamaha de cor preta,
pois
o comparsa aguardava do lado de fora do estabelecimento.

A despeito da tese defensiva de falta de provas para a condenação, razão não lhe assiste.

As provas colhidas ao longo da instrução processual são consistentes e suficientes para embasar a cond
enação d
e Lucas
Lamberti
pelo delito de roubo majorado, conforme descrito a seguir.

A materialidade delitiva está evidenciada nos autos por Boletim de Ocorrência nº 2020.68373, Termo de Declaração da vítima nº 1541/2020, Termo de Reconhecimento Fotográfico, Relatório de Investigação nº 105/2020, Termo de Depoimento das testemunhas e, especialmente, pelas

imagens das câmeras de segurança
do estabelecimento comercial (
IDs

296095928
e
296095929
), que registraram integralmente a ação delitiva
.

A autoria resta igualmente demonstrada não só pelo reconhecimento fotográfico do acusado feito na fase policial e ratificado em juízo, mas também pelas declarações da vítima Ivania Maria
Bottin
e da testemunha Fabiano Silvestre da Silva, colhidas em juízo, que narram firmemente o ocorrido, assim como pelas imagens do sistema de monitoramento que captaram
a imagem do
apelante em ação
(
IDs
296095928 e 296095929)
.

A declaração prestada
em juízo
pela vítima
Ivania Maria
Bottin
, proprietária do estabelecimento, descreveu com clareza e riqueza de detalhes o
modus operandi
empregado pelo agente, bem como as circunstâncias da ação criminosa,
conforme
transcrição
que cito a seguir
(ID. 296096475)
:

Vítima:

(2:10) Nós estávamos fazendo o tempo das entregas e sentados na mesa. (2:16) E aí, a princípio, eu achei que fosse até o cliente que mais cedo tinha vindo lá pedindo (2:22) informações do Açaí. (2:24) E aí, quando ele sacou da arma e colocou na minha cabeça e pegou o dinheiro que eu (2:30) tinha em mãos e pediu onde passava o caixa, eu nem sabia que tinha mais. (2:34) Aí, eu apontei para o caixa. (2:38) Tinha vários clientes na mesa lá fora também. (2:41) Aí, eu e o entregador, nós ficamos ali imobilizados, né? (2:45) Ele fez a retirada que tinha no caixa também e foi embora. (...)

Ministério Público:
(3:14) Ele estava de capacete?

Vítima:
(3:16) Ele estava de capacete. (3:18) Só que ele levantou.

(3:21) O rosto dava para ver. (3:23) A gente tinha câmera de segurança, né?

Ministério Público:
(3:26) Ah,
tá
.

Vítima:

(3:27) Deu para ver o rosto.

Ministério Público:
(3:30) Ah, então pegaram pela câmera de segurança.

Vítima:

(3:33) Exatamente.

Ministério Público:
(3:35) A senhora depois achou, viu algumas fotos na delegacia e conseguiu reconhecer, então, (3:43) quem foi lá fazer esse assalto?

Vítima:
(3:45) Sim.

Ministério Público:
(3:49) Não teve dúvida nenhuma que era a mesma pessoa?

Vítima:

(3:52) Não, não. (3:54) Porque ficou gravado. (3:57) Gravado, né?

De igual forma, a testemunha
Fabiano Silvestre da Silva
, que presenciou diretamente os fatos, confirmou integralmente a versão apresentada pela vítima, conforme se extrai de seu depoimento prestado
em juízo

(ID. 296096475)
:

Defensor:
(8:13) O senhor se recorda se ele
tava
usando alguma máscara, capacete?

Testemunha:
(8:18) Ele
tava
só de capacete, era um capacete aberto. Ele foi até pego nas câmeras.

Defensor:
(8:24) Entendi. O capacete dele
tava
aberto, não
tava
levantado, era aberto.

Testemunha:
(8:28) Ele era aquele capacete que não é todo fechado, sabe?

Defensor:
(8:31) Entendi, entendi, entendi. (8:38) Essa arma que o senhor teria visto, o senhor desconfiou que fosse um simulacro, uma arma de mentira?

Testemunha:
(8:46) É, porque ele mantinha sempre abaixo da camisa, né?

Defensor:
(8:50) Entendi. (8:59) Mas o senhor chegou a ver ele chegando de motocicleta no local, parando e descendo?

Testemunha:
(9:04) Não, não. É que a gente
tava
lá dentro, né? (9:07) Aí ele chegou já metendo a arma na cintura da gente, né? (9:12) E pedindo
pra
ficar quieto. (9:14) A gente foi
pego
de surpresa, né? Não viu ele chegar.

As declarações prestadas pela vítima possuem
especial valor
probatório
no processo penal, desde que colhido sob o crivo do contraditório
, corroborada por outros elementos de prova
e em conformidade com os princípios do devido processo legal
, requisitos estes presentes no caso.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra das vítimas, desde que atrelada
a outros meios de provas constantes nos autos, é idônea a embasar a condenação penal,

conforme julgado
que cito
a seguir
:

HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. A
UTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2
. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022).

Portanto, diante da robustez do conjunto probatório, composto por declarações firmes e convergentes da vítima e
depoimento de
testemunha, ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
;
Boletim de Ocorrência, Termos de Reconhecimento, Relatório de Investigação
;
e, especialmente, pelas imagens das câmeras de segurança que demonstram toda a ação do réu no interior do estabelecimento portando simulacro de arma e subtraindo os valores
.

Com efeito,
resta plenamente demonstrada a autoria e
comprovada a
materialidade do delito de roubo, descrito no artigo 157 do Código Penal,
de modo que a condenação por tal delito deve ser mantida.

III.

DA QUALIFICADORA
DO CONCURSO DE AGENTES

A defesa pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, argumentando não ter restado demonstrado o liame subjetivo entre os agentes e a ausência de individualização da conduta de cada participante.

O pleito
defensivo, nesse particular,
merece acolhimento
.

O artigo 29 do Código Penal estabelece que
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua
culpabilidade
,
sendo este o dispositivo legal que fundamenta a teoria do concurso de pessoas no direito penal brasileiro. Por sua vez, o art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal prevê o aumento de pena de um terço até metade
se há o concurso de duas ou mais pessoas

no crime de roubo.

S
ão requisitos para a configuração do concurso de pessoas: a) pluralidade de agen
tes; b) identidade de infração para todos os participantes; c) relevância causal de cada conduta; d) liame subjetivo entre os agentes. O último requisito
–
li
ame subjetivo
–
p
ressupõe a existência de
acordo de vontades
,
consciência da cooperação
e
convergência de desígnios
entre os participantes, elementos que devem ser
cabalmente demonstrados
nos autos.

Analisando o depoimento da vítima Ivania Maria
Bottin
, verifica-se que suas declarações sobre a presença de um suposto comparsa baseiam-se em
informações indiretas
e
percepções secundárias
. Embora tenha mencionado que
ele tinha um comparsa também que estava
esperando ele
numa rua, quase de esquina com a loja nacional
, quando questionada especificamente sobre ter visto pessoalmente a pessoa na motocicleta, a vítima foi categórica ao responder negativamente.

Cito, por oportuno,

a declaração prestada pela vítima,
em juíz
o
(ID. 296096475)
:

(...)
Defensor:
(7:46) Mas a pergunta é se ele chegou a pé, de bicicleta, de moto, de carro...

Vítima:
(7:53) Ele chegou a pé. (7:54) Ele chegou a pé, mas aí tinha uma pessoa com uma moto... (8:00) numa loja um pouco abaixo do nosso estabelecimento.

Defensor:
(8:04) Essa pessoa com a moto a senhora chegou a ver ou foi alguém que informou a senhora?

Vítima:
(8:09) Não, ele ficou na moto de capacete... (8:11) e as pessoas, os clientes que estavam ali fora e as atendentes que viram ele.

Defensor:
(8:16) A senhora pessoalmente não viu essa pessoa na moto?

Vítima:
(8:20) Eu estava lá dentro fazendo o a
cert
o com o e
ntregador
. (...)

A
testemunha Fabiano Silvestre da Silva, quando questionad
a
sobre a presença do suposto comparsa, foi enfática ao declarar que não presenciou a chegada do agente ao local
, c
onforme
tra
nscrição
de seu depoimento
,
prestado na fase
judicial
(ID. 296096475)
:

Defensor:

(7:41) O senhor viu como foi que ele chegou? Ele chegou de carro, de bicicleta, a pé?

Testemunha:
(7:46) É, aparentemente tinha um
cara
de moto
esperando ele

pra
ele fazer o assalto e já pular na moto e ir embora, né? (7:52) Um pouco mais abaixo da rua.

Defensor:
(7:55) Entendi. (7:55) O senhor chegou a ver essa pessoa que
tava
aguardando por ele na moto?

Testemunha:
(7:59) Não, isso foi as meninas que viram, né? As garçonetes. (8:03) A gente
tava
tudo lá dentro do caixa, né?

Defensor:
(8:06) Mas pessoalmente o senhor não viu, foi alguém que contou ao senhor, é isso?

Testemunha:
(8:10) Isso.

Verifica-se que
as informações
sobre a presença de segunda pessoa
na prática do delito
baseia
m
-se
,
exclusivamente
,
em
relatos de terceiros
não identificados, conforme expressamente declarado pela vítima quando mencionou que
as pessoas, os clientes que estavam ali fora e as atendentes que viram
. Trata-se de típica prova testemunhal indireta, conhecida como
ouvi dizer
(
hearsay

testimony
), notoriamente insuficiente para fundamentar condenação criminal.

Nesse sentido, cito o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
I - "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de" ouvir dizer "ou
hearsay

testimony
) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP
"(
AREsp
n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
16/12/2021.)
II - In
casu
, não há indícios mínimos de autoria suficientes a ensejar a pronúncia, na medida em que o único depoimento que imputa ao paciente a autoria delitiva se refere a testemunho indireto (
por"ouvir
dizer"), inadmissível pela jurisprudência para tanto.
Precedentes
.III
- Habeas corpus
concedido.
Impronúncia de Fabio
Fogassa
(Processo n. 5006505-64.2017.8 .21.0001 - 2ª Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre). (STJ - HC: 842157 RS 2023/0267366-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

No caso em apreço, os autos demonstram a fragilidade das provas quanto à participação do suposto corréu na empreitada criminosa, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciais, incluindo a vítima, afirmou tê-lo visto no local dos fatos. As declarações colhidas são uníssonas ao indicar que nenhum dos presentes reconheceu ou presenciou diretamente a atuação do referido comparsa.

Diante do exposto, considerando que as únicas declarações sobre a participação de suposto comparsa baseiam-se em
informações indiretas
caracterizadas pelo
me disseram
,
na medida em que
nem a vítima
,
nem a testemunha
visualizaram diretamente
o suposto partícipe,
inexiste pressuposto

para a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Impõe-se, portanto, o
afastamento da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em observância aos princípios da
presunção de inocência
e do
in
dubio pro reo
.

Consequentemente, a pena do apelante deve ser recalculada, afastando-se a majorante do concurso de pessoas
,
cuja pena deve ser redimensionada, o que se fará a seguir
.

VI. DO REDIMENSIONAMENTO

DA PENA

Acolhido o pleito defensivo para o afastamento da majorante do concurso de agentes, conforme fundamentado no tópico anterior, impõe-se o
redimensionamento da pena
aplicada ao apelante Lucas
Lamberti
,
observan
do-se as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Da primeira fase - fixação da pena-base

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Esta fixação merece ser mantida pelos
próprios

fundamentos
.

Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são neutras ou favoráveis ao réu,
mantém-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Da segunda fase - circunstâncias agravantes e atenuantes

Na segunda fase da dosimetria, não concorrem circunstâncias agravantes em desfavor do apelante. Todavia, verifica-se a presença da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos (nascido em 1999, sendo o crime praticado em março de 2020).

Contudo, em consonância com o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, deixa-se de minorar a pena-base, uma vez que esta já se encontra fixada no mínimo patamar legal.

Assim,
mantém-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão
.

D
a terceira fase - causas de aumento e diminuição

Na terceira fase da dosimetria da pena, observa-se a inexistência de causas especiais de aumento ou de diminuição. No caso concreto, não há causas de diminuição a serem aplicadas ao apelante.

Quanto às causas de aumento, conforme fundamentado anteriormente, afasta-se a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), diante da ausência de provas quanto ao liame subjetivo entre os agentes, bem como da fragilidade do conjunto probatório em relação à participação do suposto comparsa.

Assim,
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

D
a pena de multa

Observando os critérios estabelecidos nos artigos 49 e 60 do Código Penal, e considerando a situação econômica do réu (assistido pela Defensoria Pública), bem como a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada,
mantem
-se a pena de multa
no patamar mínimo legal de 10
(
dez
) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

A redução da pena de multa justifica-se pela diminuição da reprovabilidade da conduta com o afastamento da majorante, devendo a sanção pecuniária guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

D
o regime inicial de cumprimento de pena

Com o redimensionamento da
dosimetria, a pena privativa de liberdade
de
04 (quatro) anos de reclusão permite a fixação do
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, que estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Considerando que o apelante é
primário
e a pena não ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos,
substitui-se o regime semiaberto inicialmente fixado pelo
regime aberto
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a
majorante do
concurso de pessoas
e,
REDIMENSIONAR
a pena
definitiva
, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão
,
a ser cumprida no
regime inicial aberto
, além do pagamento de

10
(
dez
) dias-multa
,
estes
fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025